Tribunal: TJDFT
Processo: 0740955-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual da remuneração do executado, para fins de adimplemento de débito oriundo de honorários advocatícios.
2. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que pretende o agravante a reforma da decisão para permitir a penhora salarial para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A Corte Especial do STJ afetou o REsp 1.954.380 e o REsp 1.954.382 (Tema 1.153) ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte definirá se os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do diploma processual civil.
5. A questão já havia sido submetida à análise da Corte Especial do STJ por meio de recurso julgado em 2020, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). No voto da eminente Ministra Relatora ressalvou-se que “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”.
6. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
8. Na espécie, o executado-agravado aufere rendimentos modestos, na monta líquida de R$4.437,56 (quatro mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrativo juntado pelo próprio agravante. Tais rendimentos estão bem aquém dos 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais tidos por nossa legislação como limite a partir do qual é possível a penhora da verba salarial. Desse modo, mesmo se deferida a penhora no patamar mínimo de 10% (dez por cento) requerido pelo credor sobre a remuneração líquida do devedor, remanescerá ao agravado, mensalmente e, em valores líquidos, apenas o importe de R$3.993,80 (três mil novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos), ficando configurado, assim, severo impacto no orçamento do agravado, capaz de comprometer a subsistência e a dignidade sua e de sua família.
9. Ademais, é certo que os honorários sucumbenciais possuem essência acessória à pretensão principal do processo porque daí derivam e têm sua existência condicionada. Desse modo, não apenas se sujeitam à sorte da verba principal, mas também devem ter sua satisfação posposta àquela, sob pena de subverter-se a lógica jurídica e a finalidade da demanda executiva. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
10. Recurso conhecido e desprovido.